Tribunal: TJDFT
Processo: 0002751-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002751-29.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DENISE DE FATIMA ABREU DE MACEDO, JOSE RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INDIFERENÇA. DESISTÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. ARRAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - Perde importância para solução da causa a alegação de exceção de contrato não cumprido, uma vez definida a falta de culpa da vendedora a autonomia da vontade do comprador em colocar fim ao pacto. Evidente que, do exercício desta opção, advêm consequências que devem ser assumidas pela parte desistente. II - Regular a previsão de multa compensatória, todavia o percentual aplicado tem que ser razoável, tendo esta Corte admitido a retenção de 10% (dez por cento) de todos os valores pagos, quando a resolução do contrato resulta da autonomia da vontade do comprador em desfazer o ajuste. III - Inviável retenção do valor pago a título de sinal, haja vista sua incorporação ao saldo devedor do imóvel adquirido. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da legalidade, regularidade e não abusividade da cláusula prevista no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, na qual estipula a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos em favor da vendedora, nas hipóteses de rescisão do negócio jurídico por iniciativa exclusiva dos compradores, ora recorridos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030